Tribunal: STJ
Processo: 0808424-35.2021.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904585 - AL(2025/0123613-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: M J DA S
EMBARGANTE
: M V R DA S
REPR. POR
: I M DA S
REPR. POR
: M V DE A
EMBARGANTE
: M F L
EMBARGANTE
: M DA S S
EMBARGANTE
: M V V DE A S (MENOR)
EMBARGANTE
: M C DOS S
EMBARGANTE
: M S C
EMBARGANTE
: M DA S
EMBARGANTE
: M J S DE A
ADVOGADOS
: FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL8851
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 5 E
ACORDO
7/STJ.
JUDICIAL COM QUITAÇÃO AMPLA. AÇÃO COLETIVA E AÇÃO
INDIVIDUAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
DO
DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
ART. 1.022
1. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022
do CPC, não constituindo via adequada para rediscutir fundamentos jurídicos
já examinados.
2. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da incidência das
Súmulas 5 e
ao consignar que o acolhimento da pretensão recursal
7/STJ,
demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o
que demonstra fundamentação suficiente e afasta a alegada omissão.
3. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional, pois o julgado
apreciou, de forma clara e fundamentada, as questões essenciais ao deslinde
da controvérsia, sendo irrelevante, para esse fim, o fato de a decisão ser
desfavorável à tese dos embargantes.
4. O pedido de sobrestamento do feito revela contradição interna nas próprias
manifestações da parte, que, em momento anterior, insurgiu-se contra a
suspensão do processo e defendeu a autonomia da ação individual em relação
à ação coletiva, circunstância que evidencia mera irresignação com a solução
adotada.
5. A coexistência de ação coletiva e ação individual é admitida pelo sistema
processual, inexistindo, na hipótese, fundamento jurídico que imponha a
Documento eletrônico VDA56896815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:19:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 3c166a83-7dbf-4f63-9eb9-5fa203eaa670

suspensão da ação individual por causa da ação civil pública superveniente,
motivo pelo qual se mostra incabível o sobrestamento requerido.
6. A ausência de qualquer dos vícios previstos no
do CPC impede a
art. 1.022
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, que não podem
ser utilizados como sucedâneo recursal para modificar o mérito da decisão.
7. Inexistindo demonstração de intuito manifestamente procrastinatório na
oposição dos embargos, não se justifica a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:19:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 3c166a83-7dbf-4f63-9eb9-5fa203eaa670

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904585 - AL(2025/0123613-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: M J DA S
EMBARGANTE
: M V R DA S
REPR. POR
: I M DA S
REPR. POR
: M V DE A
EMBARGANTE
: M F L
EMBARGANTE
: M DA S S
EMBARGANTE
: M V V DE A S (MENOR)
EMBARGANTE
: M C DOS S
EMBARGANTE
: M S C
EMBARGANTE
: M DA S
EMBARGANTE
: M J S DE A
ADVOGADOS
: FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 5 E
ACORDO
7/STJ.
JUDICIAL COM QUITAÇÃO AMPLA. AÇÃO COLETIVA E AÇÃO
INDIVIDUAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
DO
DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
ART. 1.022
1. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022
do CPC, não constituindo via adequada para rediscutir fundamentos jurídicos
já examinados.
2. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da incidência das
Súmulas 5 e
ao consignar que o acolhimento da pretensão recursal
7/STJ,
demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o
que demonstra fundamentação suficiente e afasta a alegada omissão.
3. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional, pois o julgado
apreciou, de forma clara e fundamentada, as questões essenciais ao deslinde
da controvérsia, sendo irrelevante, para esse fim, o fato de a decisão ser
Documento eletrônico VDA56492698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:17:00
Código de Controle do Documento: a85aabea-ad70-44f9-a1dc-495435987aa4

desfavorável à tese dos embargantes.
4. O pedido de sobrestamento do feito revela contradição interna nas próprias
manifestações da parte, que, em momento anterior, insurgiu-se contra a
suspensão do processo e defendeu a autonomia da ação individual em relação
à ação coletiva, circunstância que evidencia mera irresignação com a solução
adotada.
5. A coexistência de ação coletiva e ação individual é admitida pelo sistema
processual, inexistindo, na hipótese, fundamento jurídico que imponha a
suspensão da ação individual por causa da ação civil pública superveniente,
motivo pelo qual se mostra incabível o sobrestamento requerido.
6. A ausência de qualquer dos vícios previstos no
do CPC impede a
art. 1.022
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, que não podem
ser utilizados como sucedâneo recursal para modificar o mérito da decisão.
7. Inexistindo demonstração de intuito manifestamente procrastinatório na
oposição dos embargos, não se justifica a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por M J DA S e OUTROS contra
acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual se negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo a incidência das Súmulas 5 e
e reconhecendo a validade de
7/STJ
acordo judicial homologado com quitação ampla.
Os embargantes sustentam, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição, sob o
argumento de que não haveria necessidade de reexame de provas, mas apenas análise jurídica,
razão pela qual seria indevida a aplicação dos referidos óbices sumulares.
Alegam, ainda, a inaplicabilidade de temas repetitivos que autorizariam a suspensão
do feito, defendendo a autonomia da ação individual em relação à ação coletiva.
Em sentido aparentemente contraditório, também requerem o sobrestamento do
processo até o julgamento de ação civil pública superveniente, invocando os Temas
e
675/STF
sob o fundamento de necessidade de segurança jurídica e uniformização de decisões.
923/STJ,
Ao final, postulam o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para
viabilizar o conhecimento do recurso especial, bem como o prequestionamento de dispositivos
legais.
A embargada, Braskem S.A., em contrarrazões, sustenta a inexistência de quaisquer
vícios no acórdão embargado, afirmando que os embargos possuem caráter manifestamente
protelatório e visam rediscutir matéria já decidida.
Documento eletrônico VDA56492698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:17:00
Código de Controle do Documento: a85aabea-ad70-44f9-a1dc-495435987aa4

Argumenta que não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão, em
afronta ao princípio da dialeticidade, e que os pedidos formulados, especialmente o de suspensão
do feito, configuram inovação recursal, por se basearem em fundamentos não deduzidos na
petição inicial.
Defende a inexistência de identidade entre a ação individual e a ação coletiva
mencionada, afastando qualquer hipótese de suspensão ou risco de decisões conflitantes.
Requer, ao final, a rejeição dos embargos, com aplicação de multa nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de
declaração.
A parte embargante aponta, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no
acórdão, sob o argumento de que não seriam aplicáveis as Súmulas 5 e 7 do STJ, bem como
sustenta negativa de prestação jurisdicional e a necessidade de sobrestamento do feito em razão
de ação civil pública em trâmite. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos
infringentes, para viabilizar o conhecimento do recurso especial.
Os embargos de declaração são instrumento processual destinado a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
No caso dos autos, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados.
No tocante à alegada inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7 do STJ, observa-se que o
acórdão enfrentou expressamente a questão, ao consignar que a pretensão recursal demandaria o
reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, providência vedada na via do
recurso especial. Assim, a fundamentação adotada mostra-se suficiente e adequada à solução da
controvérsia.
Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, também não assiste razão à
parte embargante. O julgado apreciou de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte. O fato de a
decisão não acolher a tese defendida não configura omissão ou qualquer outro vício previsto no
do CPC.
art. 1.022
No que se refere ao pedido de sobrestamento do feito, verifica-se que a pretensão da
parte embargante vai em sentido contrário do quanto requerido pela própria parte e deferido
judicialmente. Senão, vejamos o trecho do recurso especial:

"O D. Juízo singular determinou o sobrestamento do feito para aguardar o
efetivo cumprimento do acordo da Ação Civil Pública no 0803836-
61.2019.405.8000. Diante disso, os recorrentes interpuseram tempestivo e
devido agravo de instrumento, demonstrando a gravidade dos prejuízos já
suportados pelos autores e que ainda serão experimentados em razão da
demora, isto é, o grave dano pela demora em aguardar o trânsito em julgado
de uma ACP. Todavia, o d. Juízo ad quem conheceu parcialmente o recurso,
dando parcial provimento, para afastar a ordem de sobrestamento do feito
decretada pelo Juízo a quo para que seja retomado o regular trâmite da ação
originária, e acolhida a preliminar arguida em sede de contrarrazões,
Documento eletrônico VDA56492698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:17:00
Código de Controle do Documento: a85aabea-ad70-44f9-a1dc-495435987aa4

extinguindo a ação no 0706305-27.2020.8.02.0001, sem resolução de mérito,
com lastro no
do Código de Processo Civil, em relação aos
art. 485, inciso V
recorrentes: MARINEUZA DA SILVA, em razão da existência de acordo
homologado pelo Juízo da 3a Vara Federal."

De outro giro, os embargos de declaração manifestam intenção de que não haja a
suspensão do processo:

"Com a devida vênia, a decisão agravada merece reforma no ponto em que
determinou a suspensão da presente demanda com base na aplicação
automática dos Temas 675 do STF e 60 do STJ, nem mesmo em consonância
com o entendimento dominante e incidência da
. Tal
súmula 568/STJ
entendimento contraria a sistemática processual vigente e a interpretação
majoritária dos tribunais superiores acerca da convivência entre ações
coletivas e individuais.1. Ação Coletiva Não Suspende Automaticamente Ação
Individual É pacífico o entendimento de que a existência de ação civil pública
não induz, por si só, a suspensão obrigatória das ações individuais. Tal
suspensão depende de manifestação expressa da parte autora da demanda
individual, conforme estabelece o artigo 104 do Código de Defesa do
Consumidor (CDC), aplicável às ações coletivas ambientais por força do
artigo 21 da
. No caso concreto, os Agravantes não requereram
Lei 7.347/85
a suspensão da ação individual e, ao contrário, manifestaram expressamente
sua vontade de ver o processo prosseguir, tendo em vista a urgência da
situação e o sofrimento causado pelos danos já sofridos."

Adiante, formula-se pedido de suspensão do processo:

"Diante da relevância das questões envolvidas e do impacto direto que a
revisão desses acordos pode gerar sobre o presente feito, requer-se o
sobrestamento do processo até o julgamento final da Ação Civil Pública –
Macrolide Revisora (no 0807343-54.2024.4.05.8000), atualmente em trâmite
e que tem como objeto justamente a validação e os efeitos dos acordos
coletivos questionados."

Aplicável ao caso, para indeferir a suspensão, o julgado referido nos próprios
embargos de declaração:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR POR
EQUIPARAÇÃO.
DO CDC. POSSIBILIDADE DE AÇÃO
ART. 17
INDIVIDUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O sistema processual brasileiro
admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o
reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre as
demandas. 2. A jurisprudência desta Corte Superior admite, nos termos do
do CDC, a existência da figura do consumidor por equiparação nas
art. 17
hipóteses de danos ambientais. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.833.216/RO
julgado em
DJe de
."
20/9/2021,
27/9/2021)

Destarte, não se evidencia a existência de vício no julgado, mas, na verdade, traduz-
se inconformismo com a solução adotada. Ademais, não se demonstra a ocorrência de omissão
relevante a ser sanada na via estreita dos embargos de declaração, revelando-se inadequado o
manejo do presente recurso para rediscussão da matéria.
Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56492698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:17:00
Código de Controle do Documento: a85aabea-ad70-44f9-a1dc-495435987aa4

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que, a pretexto
de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.
Por não vislumbrar intento procrastinatório, deixo de aplicar a multa do
§
art. 1.026,
2°, do CPC.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56492698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:17:00
Código de Controle do Documento: a85aabea-ad70-44f9-a1dc-495435987aa4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.904.585 / AL
Número Registro: 2025/0123613-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07063052720208020001 08084243520218020000 7063052720208020001 8084243520218020000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M J DA S
AGRAVANTE : M V R DA S
REPR. POR
: I M DA S
REPR. POR
: M V DE A
AGRAVANTE : M F L
AGRAVANTE : M DA S S
AGRAVANTE : M V V DE A S (MENOR)
AGRAVANTE : M C DOS S
AGRAVANTE : M S C
AGRAVANTE : M DA S
AGRAVANTE : M J S DE A
ADVOGADOS : FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL8851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
Documento eletrônico VDA56867629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:18:40
Código de Controle do Documento: 75780912-a960-4e7a-a4f2-8a4b37d783d8

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : M J DA S
EMBARGANTE : M V R DA S
REPR. POR
: I M DA S
REPR. POR
: M V DE A
EMBARGANTE : M F L
EMBARGANTE : M DA S S
EMBARGANTE : M V V DE A S (MENOR)
EMBARGANTE : M C DOS S
EMBARGANTE : M S C
EMBARGANTE : M DA S
EMBARGANTE : M J S DE A
ADVOGADOS
: FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL8851
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:18:40
Código de Controle do Documento: 75780912-a960-4e7a-a4f2-8a4b37d783d8